Tribunal: STF
Processo: Rcl 45012
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INVOCADOS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. INVIÁVEL RECLAMAÇÃO PARA REACENDER MATÉRIA PRECLUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes.



    II - É incabível suscitar como parâmetros da reclamação a ADPF 324/DF, julgados em 30/8/2018, com ata de julgamento publicada em 3/9/2018, uma vez que o ato reclamado foi proferido antes do julgamento do paradigma invocado. Logo, não havia ato violado, porquanto inexistia, à época, decisão desta Corte que justificasse o prosseguimento desse feito.



    III - A reclamante teve o recurso de revista, bem como todos os recursos posteriormente interpostos, negados por ausência de preenchimento de requisitos formais de admissibilidade recursal (contidos no art. 896, § 1º-A, I; e no art. 896, § 1°, III, ambos da CLT), o que faz incidir oTema 181 da Repercussão Geral.



    IV – A jurisprudência do STF entende que a propositura de reclamação está condicionada à possibilidade da questão impugnada poder ser revisitada no processo principal, ou seja, é inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.